Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-04.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010421-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[R. V. BARRETO LTDA - CNPJ: 44.960.452/0001-90 (APELANTE), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), RAFAELA TAIS ZANARDO - CPF: 377.740.618-00 (APELANTE), ROGERIO VALERIO BARRETO - CPF: 047.951.749-54 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO DE ANDRADE CATRINACHO - CPF: 334.466.308-99 (ASSISTENTE), MARCIO ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 987.539.671-00 (ASSISTENTE), ALCIDES BERTOTI PEREIRA JUNIOR - CPF: 002.113.931-85 (ASSISTENTE), ROSECLER CRISTINA ALEXANDRINO NASCIMENTO - CPF: 581.039.611-91 (ASSISTENTE), RAFAELA TAIS ZANARDO - CPF: 377.740.618-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA TAIS ZANARDO - CPF: 377.740.618-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO VALERIO BARRETO - CPF: 047.951.749-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE PEIXES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 1.778,00, com rejeição do pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os danos materiais superam o valor fixado em sentença, inclusive quanto a lucros cessantes; e (ii) examinar se a queda de energia elétrica que ocasionou a morte de peixes em estabelecimento comercial é apta a gerar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Os danos materiais, para serem reconhecidos, demandam comprovação documental idônea, inexistente no caso além do que já foi reconhecido pela sentença, pois as notas apresentadas não comprovam aquisição de peixes na véspera do evento danoso.

4. A jurisprudência assenta que o dano moral em favor da pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, como abalo ao nome, à imagem ou à credibilidade no mercado, o que não se verificou, já que a situação atingiu apenas o patrimônio material da empresa.

5. A alegada repercussão emocional sofrida pelos sócios não se confunde com dano moral da pessoa jurídica, inexistindo litisconsórcio ativo com as pessoas físicas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva e não pode ser reconhecida com base em suposições. 2. O dano moral da pessoa jurídica pressupõe lesão à sua honra objetiva, inexistente quando o prejuízo se limita ao patrimônio material da empresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 227; TJMT, N.U 1019368-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010421-04.2023.8.11.0015

APELANTE: R. V. BARRETO LTDA.

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
R. V. BARRETO LTDA.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1010421-04.2023.8.11.0015, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

apenas para condenar a Apelada ao pagamento de

R$ 1.778,00 (mil setecentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais.

Pelo princípio da sucumbência, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de 90% das custas processuais e a Apelada aos 10% remanescentes; o mesmo para com os honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante defende que os danos materiais ultrapassam o patamar fixado na sentença, considerando a quantidade de peixes mortos e os lucros cessantes dos dias posteriores à queda de energia.

No mais, pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pois o infortúnio atingiu a esfera moral dos sócios da pessoa jurídica, composta por um casal prestes a contrair núpcias.

Com isso, pede pelo provimento do Recurso.

Preparo pago, conforme ID. 304690357

Contrarrazões ID. 303914439, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1010421-04.2023.8.11.0015, apenas para condenar a Apelada ao pagamento de

R$ 1.778,00 (mil setecentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais.

Pelo princípio da sucumbência, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de 90% das custas processuais e a Apelada aos 10% remanescentes; o mesmo para com os honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante defende que os danos materiais ultrapassam o patamar fixado na sentença, considerando a quantidade de peixes mortos e os lucros cessantes dos dias posteriores à queda de energia.

No mais, pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pois o infortúnio atingiu a esfera moral dos sócios da pessoa jurídica, composta por um casal prestes a contrair núpcias.

Com isso, pede pelo provimento do Recurso.

Sem razão a Apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação efetiva dos danos materiais, além do que fora reconhecido em sentença.

Isso porque, as notas fiscais juntadas aos autos, em sua maioria, dizem respeito à aquisição de ração, plantas artificiais, aquários e demais insumos, não havendo prova da compra de
peixes
na véspera do evento danoso (10/10/2022), com o fito de apurar a proporção do dano patrimonial – tanto na modalidade emergente quanto lucros cessantes, sendo esta última dependente da primeira.

Sabe-se que os danos materiais precisam estar comprovados nos autos, não bastando meras suposições ou dados aproximados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –DECORRENTE DE BURACO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO – AUSÊNCIA DE CULPA – CAMINHÃO TRAFEGANDO EM HORÁRIO NÃO PERMITIDO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CAUSA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. A simples existência de buraco na pista não constitui excludente de responsabilidade para o condutor que, ao perder o controle de seu veículo, invade a pista contrária e colide com veículo que trafegava regularmente em sua mão de direção.

3. O fato de um conjunto rodotrem estar trefegando em horário não permitido não configura ilícito a justificar o reconhecimento da culpa concorrente, tratando-se de infração administrativa.

4.
Os danos materiais
(devem estar)
devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento
, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos quando não há impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstituam.

5. Recurso desprovido.-

(N.U 1019368-81.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) – destaquei

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de médico cirurgião plástico, alegando falha na prestação do serviço após procedimento estético de inclusão de prótese mamária e lipoaspiração. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base no laudo pericial que afastou imperícia, imprudência ou negligência. A autora recorreu, alegando obrigação de resultado não cumprida, deformidades corporais, necessidade de nova cirurgia reparadora e falha no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento cirúrgico estético implica obrigação de resultado e, portanto, responsabilidade objetiva do médico; e (ii) estabelecer se, diante do insucesso do procedimento, é cabível a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica com finalidade exclusivamente estética configura obrigação de resultado, o que atrai a responsabilidade objetiva do profissional, nos termos da jurisprudência do STJ.

Nessas hipóteses, presume-se a culpa do profissional, competindo a ele demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não foi feito nos autos.

O resultado estético pretendido não foi alcançado, conforme fotografias e relatos médicos, restando demonstrado o dano à paciente, com a necessidade de novo procedimento reparador.

A condenação por danos materiais
é devida diante das despesas médicas
devidamente comprovadas
, no valor de R$ 16.589,15.

A indenização por danos morais é cabível, considerando o sofrimento e frustração causados à autora, sendo arbitrado valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros e correção monetária conforme critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cirurgia plástica com finalidade exclusivamente estética impõe obrigação de resultado ao profissional, presumindo-se sua culpa em caso de insucesso.

Não alcançado o resultado esperado pela paciente, configura-se o dever de indenizar por danos materiais e morais, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do médico cirurgião plástico, nessas hipóteses, independe da comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, bastando a demonstração do resultado insatisfatório do procedimento.
(N.U 0001522-17.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025) – destaquei

Portanto, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Noutro norte, quanto aos danos morais, igual sorte não assiste à Apelante.

Embora seja pacífico o cabimento de condenação por dano extrapatrimonial em favor da pessoa jurídica, na situação ora analisada, não se vislumbra ofensa ao bom nome, à imagem ou qualquer outro direito intrínseco à empresa, mas, tão somente o dano material já tratado.

É evidente,
in casu,
a perda material, o prejuízo financeiro experimentado pela Apelante, por culpa da Apelada, decorrente da queda de energia durante o período de aproximadamente 03 horas e a morte dos peixes, contudo, tal situação não adentra na esfera extrapatrimonial, já que não gera abalo de crédito nos clientes, diferentemente de se veicular uma notícia demeritória à pessoa da Recorrente, por exemplo.

Ademais, a Apelante é uma microempresa, e, como bem lançado na sentença,
“o fato da interrupção do serviço de energia elétrica e consequente morte dos alevinos e peixes ter ocorrido às vésperas do casamento dos sócios traz, de fato, abalo moral (sentimental) à
pessoa dos sócios, que não se confunde com a pessoa jurídica — que é quem ingressou com a demanda judicial, sem a formação de litisconsórcio ativo com a pessoa física/natural dos sócios.
Desse modo, inexistindo qualquer elemento que evidencie situação vexatória ou que tenha atingido o nome, imagem ou credibilidade da empresa requerente perante o mercado econômico/financeiro, não há que se falar em dano moral.”.

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os honorários para 17% sobre o valor da condenação, com relação ao patrono da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025